Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime do artigo 147, caput, e do artigo 150, § 1o, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 11.340/06, fixada a pena de 11 meses e 14 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado, por ausência de prova dos delitos e sustenta que o acusado deve responder ao processo em liberdade, em atenção ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução.
4. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Restando harmônico e coeso o relato da vítima quanto às ameaças que lhe foram direcionadas, deve ser conferido a ele especial credibilidade, tenho em vista o crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. A violação de domicílio, por ser crime de mera conduta, se configurou no momento em que o sujeito entrou na residência da vítima e lá permaneceu, sem o consentimento dela, tendo sido necessário o uso de força física para que o acusado saísse do local.
7. A existência de antecedentes criminais, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e contravenção no contexto da Lei Maria da Penha, fundamentam a necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado, para prevenir novas infrações, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
8. A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não inviabiliza a prisão preventiva, porquanto o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime fixado.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 150, § 1o, 33, 44, 61, 77; CPP, arts. 312 e 313.